Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701105-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ANSELMO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil tendo por objeto a r. decisão (ID 65966331 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0702821-12.2020.8.07.0018. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 18047678) Os autos estavam suspensos em razão do IRDR 16, em que discutida a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas de Pasep. (ID 19246631) Não obstante, o d. Magistrado proferiu sentença e informou a este Juízo por meio do ofício no 0702821-12-1/2023 15VC (ID 52626189) No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator